Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005495-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSANGELA DE MOURA LIMA - CPF: 378.821.631-04 (AGRAVADO), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA POSSE. POSSE PROLONGADA COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de ação de manutenção de posse cumulada com declaração de nulidade de alienação fiduciária proposta por Rosângela de Moura Lima, concedeu tutela de urgência para suspender atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da matrícula nº 9.807, manter a autora na posse direta do bem e determinar a averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. O agravante sustenta a regularidade da alienação fiduciária celebrada com o titular registral do imóvel e a inexistência de averbação da união estável e da partilha na matrícula, alegando desconhecimento de eventual direito da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que suspendeu atos expropriatórios decorrentes de alienação fiduciária e assegurou a posse da autora sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito revela-se a partir da documentação apresentada e da prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia, que indicam o exercício prolongado, público e exclusivo da posse do imóvel pela autora há mais de vinte anos, bem como a existência de sentença homologatória de dissolução de união estável que lhe atribuiu o bem.

O perigo de dano está configurado diante da possibilidade de alienação do imóvel em leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade fiduciária, circunstância que pode ocasionar a perda da moradia da autora antes da apreciação definitiva do mérito.

A suspensão dos atos expropriatórios possui caráter meramente provisório e visa preservar a utilidade do processo, não implicando supressão definitiva do direito creditório do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender atos expropriatórios relacionados a alienação fiduciária quando demonstrados indícios de posse prolongada e risco de perda da moradia, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A suspensão provisória de atos expropriatórios visa preservar o resultado útil do processo e não implica supressão definitiva do direito creditório do credor fiduciário.

A reforma de decisão que concede tutela provisória em agravo de instrumento exige demonstração de ilegalidade manifesta ou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2102012-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023; TJMT, AI nº 1035158-48.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005495-20.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: ROSÂNGELA DE MOURA LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de Manutenção de Posse c/c Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária, ajuizada por Rosângela de Moura Lima, concedeu tutela de urgência para
“1. DETERMINAR a suspensão imediata de quaisquer atos expropriatórios (leilões, venda direta, publicidade de venda) relativos ao imóvel objeto da Matrícula nº 9.807 do CRI local; 2. MANTER a autora, ROSANGELA DE MOURA LIMA, na posse direta do referido imóvel, devendo as partes absterem-se de praticar atos de turbação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 3. DETERMINAR a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que AVERBE a existência desta ação e o teor desta decisão liminar à margem da Matrícula nº 9.807, a fim de conferir publicidade a terceiros.”.

Sustenta o Agravante que a Agravada não detém direito real sobre o imóvel, pois a sentença de dissolução de união estável não foi registrada na matrícula
“Contudo Excelência, vê-se que, a união estável tampouco a sentença homologatória constando a partilha do imóvel foram averbadas na matrícula do imóvel impedindo o conhecimento da existência de união estável pelo requerido. Dessa forma, conclui-se que, em 2018 data do contrato formalizado entre o requerido Genebaldo e o requerido Bradesco não havia como o requerido saber da existência de união estável vez que não registrada.”.

Aduz, ainda, que a alienação fiduciária foi firmada com o então titular registral do imóvel, nos moldes da Lei n. 9.514/97, estando o procedimento de consolidação da propriedade regularmente concluído em 19/02/2024.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da matrícula n. 9.807, bem como assegurou a manutenção da Agravada na posse direta do bem até ulterior deliberação no processo originário.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em ação de manutenção de posse cumulada com declaração de nulidade de alienação fiduciária, na qual a Agravada sustenta exercer posse exclusiva sobre o imóvel há mais de duas décadas, afirmando que o bem lhe foi atribuído em razão de sentença homologatória de dissolução de união estável proferida no ano de 2004.

Conforme documentado nos autos, o Magistrado de origem realizou audiência de justificação prévia, na qual foram colhidos depoimentos testemunhais que corroboram a alegação de posse prolongada, pública e exclusiva da autora sobre o imóvel.

As testemunhas ouvidas relataram que a demandante reside no local há mais de vinte anos, tendo permanecido na posse do bem após a saída do ex-companheiro, circunstância que se mantém até os dias atuais.

Com base nesse conjunto probatório inicial, o Juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e perigo de dano, determinando, por conseguinte, a suspensão dos atos expropriatórios e a manutenção da Autora na posse do imóvel.

A insurgência do Agravante concentra-se na alegação de que a garantia fiduciária teria sido regularmente constituída, sustentando que inexistia averbação da união estável ou da partilha na matrícula do imóvel, razão pela qual não teria conhecimento da eventual titularidade da Agravada sobre o bem.

Nessas circunstâncias, defende a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/1997.

Não obstante tais argumentos, a análise recursal deve observar a natureza da decisão impugnada, proferida em sede de tutela provisória, cujo controle pelo Tribunal restringe-se à verificação da presença ou ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sob o prisma da probabilidade do direito, observa-se que o juízo singular fundamentou sua decisão em elementos probatórios concretos existentes nos autos. Consta documentação relativa à sentença homologatória de dissolução de união estável que teria atribuído à Agravada a titularidade do bem, além de prova testemunhal indicando o exercício contínuo e exclusivo da posse pela demandante há longo período, bem como se registra a existência o julgamento, com trânsito em julgado, da Apelação n. 1003542-50.2024.8.11.0013, interposta na pelo Banco e desprovida.

De outro lado, também se evidencia o perigo de dano, uma vez que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a eventual alienação do imóvel em leilão podem resultar na perda da moradia da Agravada antes do exame definitivo da controvérsia. Conforme consignado na decisão agravada, o risco de alienação do bem a terceiros poderia tornar ineficaz eventual provimento final favorável à demandante.

Importa destacar que a medida deferida não implica supressão definitiva do direito creditório do Agravante. A suspensão dos atos expropriatórios possui caráter meramente provisório, preservando a utilidade do processo enquanto se apuram, de forma mais aprofundada, a validade da garantia fiduciária e a eventual nulidade do negócio jurídico impugnado.

Cumpre salientar, ainda, que a concessão da tutela provisória encontra-se inserida no âmbito do poder geral de cautela do magistrado, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial de que a sua reforma, em sede de Agravo de Instrumento, somente se justifica quando evidenciada manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência dos pressupostos legais, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, tendo sido proferida com base em elementos probatórios suficientes para justificar, neste momento processual, a suspensão dos atos expropriatórios e a manutenção da agravada na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Negócio Jurídico. Tutela de Urgência. Alegação de Fraude. Aquisição de Veículo. Posse Decorrente de Contrato Oneroso. Manutenção da Posse com a Parte Adquirente. Bloqueio de Transferência. Preservação do Resultado Útil do Processo. Agravo interno. Prejudicado. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, a fim de manter a posse de veículo automotor com a Autora e determinar o bloqueio de sua transferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A manutenção da posse com a Autora, em caráter provisório, visa preservar situação de fato decorrente de aquisição onerosa do bem, diante de indícios de fraude praticada por terceiro, cuja atuação encontra-se sob investigação.

5. A decisão não retira o direito de propriedade da Agravante, tampouco resolve de forma definitiva a titularidade do bem, limitando-se a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional mediante proteção cautelar.

6. A medida de bloqueio da transferência do veículo no órgão de trânsito impede o risco de alienação indevida, assegura a preservação do bem e permite a reversibilidade da medida, sem prejuízo às partes.

7. A retirada imediata do bem da posse da autora poderia acarretar prejuízo irreversível a parte em situação de vulnerabilidade, enquanto a agravante não demonstra risco efetivo e concreto decorrente da medida impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser deferida para assegurar o resultado útil do processo quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2102012-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023. (N.U 1035158-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)”

Conclui-se, portanto, que os argumentos deduzidos pelo Agravante não são suficientes para afastar a plausibilidade do direito reconhecida pelo juízo de origem nem o risco de dano apontado na decisão agravada, devendo ser preservada a tutela provisória concedida até ulterior apreciação do mérito da demanda principal.

Em síntese, a decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mostrou-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e não evidenciou qualquer ilegalidade apta a justificar sua reforma nesta instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026